Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008321-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23070173, o Distrito Federal atravessou petição impugnando os cálculos que deram origem aos precatórios expedidos em favor dos anuentes PAULO ERNANI DE DEUS (ID: 21194357) e PAULO CESAR DA SILVA (ID: 21194304). Nos ID: 23609811 e 28133220, acolheu-se a impugnação do devedor e determinou-se a revisão dos valores. Os cálculos foram refeitos (ID: 29004608). Nos ID: 29087261 e 29088020, a COORPRE solicitou as planilhas retificadas. A Coordenação reiterou o pedido nos ID: 36635517 e 36637082. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se, porém, que as partes não se manifestaram quanto às planilhas de cálculo. Diante disso, intimem-se as partes quanto às planilhas de ID: 29004608 para prosseguir com a retificação dos precatórios n. 0748070-40.2020.8.07.0000 e n. 0748071- 25.2020.8.07.0000, expedidos em favor dos anuentes PAULO ERNANI DE DEUS (ID: 21194357) e PAULO CESAR DA SILVA (ID: 21194304). Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador